Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1001724-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
RECORRIDO LEANDRO MUSSI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56972450) interposto por SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 41046453):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. 4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001724-78.2019.8.11.0000, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 21/11/2019)
A Recorrente alega violação aos artigos 1o, 3o, 48 e 51, inciso V, da Lei n. 11.101/05; 967 e 971, do CC; e 1.022, inciso I, do CPC, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o produtor rural pode requerer seu registro como empresário, momento em que, depois de inscrito, ficará equiparado ao empresário sujeito ao registro.
Assevera que para desenvolver suas atividades de maneira regular, bem como para que possa desfrutar dos benefícios – como o deferimento da recuperação judicial – é imprescindível a realização do registro e o desenvolvimento a partir de então da atividade de modo regular.
Afirma que poderá requerer a recuperação judicial o devedor que comprovar que exerce regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos. No presente caso, o Recorrido sequer foi capaz de demonstrar a existência de atividades por esse período, tampouco sua regularidade
Por fim aduz que: “(...) necessário que seja determinada a remessa ao Tribunal de origem para que conheça da matéria relativa à competência e a aprecie, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, em violação ao artigo 1.022, inciso i, do CPC, e negativa de vigência ao artigo 3o da Lei 11.101/2005, que preconiza a competência absoluta do principal estabelecimento do devedor, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e que, por tal razão, afasta o argumento de supressão de instância”.
Recurso tempestivo (ID 57049488) e preparado (ID 57189488).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60664473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimir se o Recorrido (produtor rural) preenche o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, para o deferimento do processamento de sua recuperação judicial.
Verifica-se que a Colenda Câmara desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial, in verbis:
“[...] 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48).
2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de nscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação.
3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais.
5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando.” (ID 41046453)
Assim, a partir da provável ofensa aos artigos 1o, 48 e 51, inciso V, da Lei n. 11.101/05; 967 e 971, ambos do CC, a parte Recorrente alega que o produtor rural pode requerer seu registro como empresário, momento em que, depois de inscrito, ficará equiparado ao empresário sujeito ao registro.
Assevera que para desenvolver suas atividades de maneira regular, bem como para que possa desfrutar dos benefícios – como o deferimento da recuperação judicial – é imprescindível a realização do registro e o desenvolvimento a partir de então da atividade de modo regular.
Afirma que poderá requerer a recuperação judicial o devedor que comprovar que exerce regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos. No presente caso, o Recorrido sequer foi capaz de demonstrar a existência de atividades por esse período, tampouco sua regularidade
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX